Tribunal: STF
Processo: Rcl 59378
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AL. L DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



    Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Munck S A Equipamentos Industriais, em 26.4.2023, contra decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1003173-83.2019.8.26.0152, pela qual se teria usurpado a competência do Superior Tribunal de Justiça.



    2. A reclamante relata que o recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo foi inadmitido com fundamento no art. 1.030 do Código de Processo Civil e que o agravo interno interposto contra essa decisão teve seu processamento negado.



    Alega que “interpôs Recurso de Agravo em Recurso Especial, já que o r. Tribunal local insistia em julgar o mérito do Apelo Especial cuja razões são destinadas a Corte Superior de Justiça, cabendo-lhe, apenas, tão somente que fizesse um inicial juízo de admissibilidade recursal, sem adentrar ao juízo de mérito, entretanto, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo insiste, analisando o mérito das razões recursais especial da reclamante, em não determinar o processamento do Recurso Especial interposto pela reclamante” (fl. 3).



    Busca “a jurisdição deste Excelso Supremo Tribunal Federal – STF, para que não recaia irrecorrivelmente sob a reclamante o dano grave e de difícil reparação cujo qual está lhe sendo imputado ante a violação constitucional praticada pelo Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que por meio de infundadas razões de direito está usurpando da competência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e impedido que o apelo especial interposto pela reclamante chegue a análise de admissibilidade recursal da Corte Superior de Justiça” (fl. 5).



    Pede seja julgada procedente a presente reclamação para “determin[ar] ao Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que deixe de usurpar da competência do C. Superior Tribunal de Justiça naquilo que diz respeito ao julgamento do mérito do apelo especial interposto pela recorrente” (fl. 9).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Na al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se que a reclamação tem por objetivo específico a preservação da competência e da garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “A preservação da competência desta Corte e a garantia da autoridade de suas decisões [artigo 102, I, 'l', da CB/88], circunstâncias que autorizam a propositura de reclamação, não estão presentes no caso. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 8.874-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 13.8.2010). 



    “Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl 5.494-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 11.12.2009). 



     Na espécie vertente, a reclamante alega ter a autoridade reclamada usurpado a competência do Superior Tribunal de Justiça. O exame da controvérsia posta na presente reclamação não se insere na competência deste Supremo Tribunal, estabelecida na al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite deste processo.



    5. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora